Tribunal: TJBA
Processo: 8038517-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038517-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CONCEICAO SALES

Advogado(s)
:
UELLINGTON SOUZA DA CRUZ

APELADO: ROSEMEIRE DA SILVA SALES e outros (2)

Advogado(s)
:
JAINA BARRETO BATISTA, SERGIO RICARDO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE FAMILIAR COMPARTILHADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por José Conceição Sales contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse ajuizado contra Rosemeire da Silva Sales, Adriana da Silva Sales e Rosenildes da Silva Sales, suas filhas, e rejeitou a reconvenção apresentada pelas rés. O autor alega ser possuidor exclusivo dos imóveis localizados na Rua Canambi, nº 202, bairro Boca do Rio, Salvador/BA (térreo e apartamentos 101 e 102), cuja edificação teria sido realizada por esforço próprio em terreno doado por associação extinta. Sustenta ter ocorrido esbulho possessório após revogação da liberalidade que permitiu a ocupação das rés. Requer, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por estar amparado pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve esbulho possessório que justifique a reintegração de posse em favor do autor; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da condenação em honorários advocatícios diante da alegada concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da reintegração de posse exige a comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse do autor, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse.

A alegação de que as rés ocupam os imóveis por mera liberalidade do autor não foi comprovada por meio de notificação extrajudicial, termo de comodato ou outro documento que comprove a ciência do término da tolerância e a recusa em desocupar, conforme exige a jurisprudência em casos de posse precária familiar.

Restou evidenciado nos autos que as rés, filhas do autor, residem no imóvel desde a infância, em coabitação familiar, inclusive com a genitora falecida em 2007, conforme comprova a certidão de óbito, o que indica posse compartilhada e afasta a alegação de exclusividade possessória.

A ausência de demonstração da exclusividade da posse e da ocorrência de esbulho inviabiliza a reintegração, sendo incabível o uso da ação possessória para resolver conflitos familiares e patrimoniais com potencial conteúdo sucessório.

A concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do esbulho possessório inviabiliza o acolhimento da ação de reintegração de posse, especialmente quando se trata de posse familiar compartilhada.

O simples pedido verbal de desocupação não caracteriza o término da tolerância em posse precária familiar, sendo necessária prova inequívoca da ciência e da recusa.

A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, mas não afasta a condenação ao seu pagamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8038517-80.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante
JOSÉ CONCEIÇÃO SALES
e Apeladas
ROSEMEIRE DA SILVA SALES, ADRIANA DA SILVA SALES e ROSENILDES DA SILVA SALES.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
conhecer e negar provimento ao Apelo
, nos termos do voto da Relatora.